Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710010-83.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, OSMAR CAETANO ZICA EMBARGADO: OSMAR CAETANO ZICA, ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator